Tribunal: TJDFT
Processo: 0717330-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio. Sentença de pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Verificados. Despronúncia. Inviabilidade. Desclassificação. Impossibilidade. Prisão preventiva. Manutenção. Requisitos presentes.
I. Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, que pronunciou o recorrente como incurso nas penas cominadas no art. 150, § 1o, do Código Penal (1o Fato); art. 140, § 3o, do Código Penal (2o Fato); art. 121, § 2o, inc. V, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (3o Fato) e art. 129, caput, do Código Penal (4o Fato), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: i) analisar as preliminares de nulidade suscitadas, referente ao reconhecimento pessoal do acusado e as irregularidades no inquérito policial; ii) aferir a possibilidade de despronúncia do réu diante da alegada inexistência probatória; iii) apreciar o requerimento de decote da qualificadora do art. 121, §2o, inciso V, do Código Penal; e iv) verificar se os requisitos da prisão preventiva se fazem presentes.
III. Razões de decidir
3. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional.
4. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para prolação da sentença de pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 4. 1. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença.
5. Há elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas orais produzidas nos autos, bem como em provas documentais anexadas, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Inviável a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois há indícios suficientes acerca do dolo homicida do recorrente.
7. O afastamento de circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso destes autos.
8. As circunstâncias concretas relacionadas ao fato criminoso evidenciam um nível de periculosidade elevado do acusado, tendoemvista o modo de execução dos delitos que lhes são imputados, fazendo-se presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312, do CPP), devendo ser mantida a segregação cautelar (art. 316, do CPP).
9. Recurso conhecido e desprovido.